Tribunal: STF
Processo: ARE 1437926
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO. 



    1. No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG). 



    2. A ação de conhecimento foi proposta por “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS” (50438413120124047100), ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente. 



    3. O fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. 



    4. Não tendo havido qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.



    A recorrente sustenta que “a parte exequente não pode se valer de um título executivo em que o ente sindical, por vontade sua e, expressamente, deixou consignado na petição inicial do processo que origina o título executivo que se pretende ora executar, que não estava em juízo representando toda a categoria, mas apenas uma parte dos sindicalizados, mais precisamente, aqueles que constaram no Parecer 115/2008.”



    Alega que “a decisão ora recorrida, padece de evidente ERRO MATERIAL, quando não reconhece que a atuação do ente sindical, na ação que origina o cumprimento de sentença, não se deu na qualidade de substituto processual de TODA a categoria que representa, mas apenas de um GRUPO certo e determinado de afiliados.”



    Afirma que “resta inequívoco que os autores substituídos pelo sindicato, são aqueles expressamente relacionados na listagem em anexo àquela petição inicial (processo nº 5043841-31.2012.4.04.7100 - autos em 1º grau - evento 2 - ANEXOSPET3). Assim, com redobrada vênia, é descabida a ampliação dos limites da execução amparada em decisão judicial transitada em julgado! Entender de maneira diversa, viola os limites subjetivos da coisa julgada proferidos no processo 5043841-31.2012.4.04.7100."



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do servidor, ora recorrido, para figurar como exequente da ação coletiva. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    No caso em exame, a ação de conhecimento foi proposta por “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS”, ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente. 



    Desta forma, o fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. 



    Em reforço a esse entendimento, verifica-se da decisão abaixo transcrita que apreciou o REsp. 1.473.052 interposto pela ASSUFRGS que o provimento concedido pelo título judicial não se fundou em qualquer aspecto da situação específica dos servidores cujos processos administrativos foram apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 mas, sim, no fundamento de que a limitação prevista no § 4º do art. 10 da Lei 11.091/2005, de proibição de soma das cargas horárias para fins de progressão funcional, não se aplica aos casos de enquadramento inicial, previsto no art. 15 e seguintes do Decreto 5.824/2006.



    [...]



    Ademais, não houve qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, de modo que, diante de tal contexto, não identifico particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.



    [...]



    Ainda, importa referir posição similar do Min. Gurgel de Faria, no REsp nº 1.925.690, o que indica novo e predominante entendimento do STJ, refutando decisões isoladas e distintas anteriormente, quanto à limitação da legitimidade de servidores executarem o título da ação coletiva, independente de figurarem na listagem originária, visto não se tratar de associação convencional, e sim entidade sindical, mesmo portando nome de associação (com perdão da redundância). Aliás, esse aspecto já restou também esclarecido pelo próprio E. Superior Tribunal de Justiça.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 901.963, ministro Teori Zavascki, Tema n. 848, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Para além disso, rever as conclusões do Regional Federal quanto ao autor estar, ou não, abarcado pela decisão proferida nos autos da ação de conhecimento 50438413120124047100, demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente